Tribunal: CARF
Processo: 15582.000300/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000300/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
VIXTEAM CONSULTORIA SESTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000300/2007-47
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000300/2007-47

Relatório
VIXTEAM CONSULTORIA SESTEMAS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 10a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-24.272/2009, às e-fls.
105/115, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de 01/1999 a 03/2007, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 21/28 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.089.497-9.
Segundo consta do relatório fiscal, a lavratura em questão refere-se à aplicação de
multa em razão da falta de declaração na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social GFIP de fatos geradores e informações que interferem no cálculo das
contribuições:
a) alimentação “in natura” que a empresa repassou aos seus empregados, sem
haver comprovado a sua inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
b) diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, a qual a empresa informava 1%, quando o valor correto seria 2%;
c) remunerações de empregados que a empresa considerava como estagiários;
d) remunerações pagas a segurados empregados mediante empresas interpostas,
neste caso o fisco o caracterizou os sócios das empresas como empregados da autuada;
As contribuições incidentes sobre estes fatos geradores não declarados em GFIP
foram lançadas através das NFLD ́s n° 37.019.845-0, 37.019.844-1 e 37.019.846-8.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, afastando por decadência o período até
11/2001 e recalculando a multa para as competências em que o cálculo de acordo com a
legislação atual mostrou-se mais benéfica, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 122/124, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo que o AI guarda conexão com as
NFLD n. 37.019.8441, 37.019.8450 e 37.019:8468, portanto, o julgamento do feito sob cuidado
depende do destino dos processos conexos.
Afirma que sendo julgadas improcedentes as NFLD, a multa do AI por
descumprimento de obrigação acessória há de ser cancelada.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000300/2007-47

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 11 de setembro de 2014, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
129/131, in verbis:
Dos processos mencionados pelo sujeito passivo, verifico que a NFLD n. 37.019.8450
foi julgado por essa Turma em 16/05/2012, tendo o colegiado entendido pela negativa
de provimento ao recurso.
Esse processo refere-se à exigência de contribuições sobre as remunerações de
segurados caracterizados como empregados. Esses trabalhadores formalmente
apareciam como sócios de empresas que prestavam serviço à autuada, todavia, o fisco
identificou relação empregatícia na prestação de serviço.
Os outros processos (37.019.8441 e 37.019.8468) tiveram julgamento apenas na
primeira instância, aguardando julgamento de recurso voluntário no CARF.
Esta turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de recolhimento do
tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de
contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência
Social em GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias tem conexão com o lançamento da obrigação principal.
Nessa toada, encaminho para que o presente processo seja devolvido à origem e retorne
ao CARF somente após o trânsito em julgado dos processos relativos às NFLD
37.019.8441 e 37.019:8468, com as informações pertinentes.
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos as
cópias dos acórdãos dos AIOP ́s, bem como elaborou o Relatório da Diligência Fiscal (e-fls.
144/145).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000300/2007-47

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos AIOP ́s, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos processos
próprios.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em três
DEBCAD ́s, quais sejam: 37.019.844-1, 37.019.845-0 e 37.019:846-8, consubstanciados nos
processos
administrativos
15582.000302/2007-36,
15582.000301/2007-91
e
15582.000303/2007-81.
Pois bem, conforme depreende-se do Relatório de Diligência, todos os processos
já tiveram sua sorte determinada, vejamos:
O processo 15582.000302/2007-36 controla a NFLD 37.019.844-1. Da análise do
processo, consta requerimento do interessado, datado de 26/02/2010, solicitando a desistência
total do recurso interposto neste processo administrativo.
Em consulta aos sistemas de Cobrança e de Parcelamento, consta que a NFLD
37.019.844-1 foi baixada por liquidação em parcelamento especial. Telas e Extrato do presente
processo, em folhas 135 a 137.
Já o processo 15582.000303/2007-81 controla a NFLD 37.019.846-8. Em
consulta ao processo, consta que foi proferido o Acórdão de Recuso Voluntário no 2202-007.935
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000300/2007-47

– 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 04 de fevereiro de 2021, o
qual deu provimento total ao recurso do interessado, reconhecendo a decadência total do crédito
(seja pela contagem do 150 ou do 173), conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/08/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
Nos termos da Súmula CARF no 8, são inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
observar as regras contidas no CTN.
O crédito tributário lançado após decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, e
173, I, do CTN, está extinto pela decadência.
Por fim, o processo 15582.000301/2007-91 correspondente a NFLD 37.019.845-
0, foi analisado por esta Colenda Turma, onde foi proferido o Acórdão de Recuso Voluntário no
2401-002.444, na sessão de 16 de maio de 2012, o qual negou provimento ao recurso do
interessado, mantendo incolume o mérito da exigência.
Sendo assim, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes
de aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado nos lançamentos
principais, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência dos autos de
infração pertinentes às obrigações principais.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000300/2007-47

Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retros, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada
nesta autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no
processo principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito. NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 160
DF CARF MF
Original